Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711267-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ASCADE contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do processo no 0074569- 22.2008.8.07.0001, onde figura como requerente HOSPITAL PRONTONORTE S/A, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela ora agravante. Esclarece a agravante que se trata na origem de cumprimento de sentença, no qual fora deferida a penhora de 20% do seu faturamento líquido, nos termos do art. 866 do CPC, tendo sido determinada a realização de perícia contábil para se apurar o valor penhorável. Apresentado laudo pericial, impugnou-o, ao argumento de que não retratava a sua realidade financeira, à medida que não foi levada em consideração pelo perito uma série de despesas ordinárias indispensáveis ao funcionamento da associação. Diz que foi apurado pelo perito um faturamento líquido mensal em montante superior a R$ 50.000,00, referente ao mês de setembro de 2020. Contudo, assevera que devem ser abatidas as despesas essenciais relacionadas, considerando-se, para o referido mês, o faturamento líquido no valor de R$ 40.952,04. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, salientando o risco de dano grave ou de impossível reparação a que está submetida, porquanto, caso seja obrigada a pagar de imediato o percentual incidente sobre o suposto faturamento, ficará impedida de cobrir todas as suas receitas, inclusive folha salarial. No mérito requer o provimento do agravo para reformar a decisão nos termos acima expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A associação agravante sustenta que, apesar de concordar com a penhora incidente sobre percentual do seu faturamento, devem ser consideradas as despesas relacionadas, porquanto indispensáveis à manutenção do seu funcionamento, alegando que os cálculos elaborados pelo perito judicial não refletem sua real situação financeira no período. A matéria relacionada com a regularidade do laudo pericial homologado deve ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, não havendo como, neste momento inicial, afastar a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, patente o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que, homologado o laudo, o cumprimento de sentença terá prosseguimento na origem, antes de definida a matéria pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator